Tribunal: TJSP
Processo: 2040618-55.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Embargos de declaração – Recuperação judicial – Arguição de omissão – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que atribui efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os têm no geral e nem no particular – Embargos de declaração rejeitados.